Tribunal: TJDFT
Processo: 0759796-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0759796-26.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CLINICA ODONTOLOGICA PALHARES LTDA, FABIANO PALHARES RIBEIRO RECORRIDO: DIVINO JESUS DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO Verifica-se que Clínica Odontológica Palhares Ltda. apresenta reclamação endereçada a esta Presidência (ID 48156556) em desfavor da decisão proferida pela Juíza Relatora que não conheceu do recurso inominado de ID 46823233 por ausência de preparo (ID 47242871). No entanto, conforme art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, não consta entre as competências do Presidente da Turma Recursal a análise da aludida reclamação. Assim, intime-se a reclamante para que a apresente perante o órgão judicial competente para julgamento do mérito dentro do prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal